Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-96.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016009-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAVAJATO JG LTDA - CNPJ: 23.213.375/0001-35 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1016009-96.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido (s): LAVAJATO JG LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEVAÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside o reclamante.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em declaração de inexistência das dívidas cobradas.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, e:

-
DECLARO
a inexistência das dívidas cobradas a Requerente pela Requerida no valor de R$ 418,54 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 513,29 (quinhentos e treze reais e vinte e nove centavos) e R$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças discutidas são devidas.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrido discute nos autos as faturas com vencimentos nos meses de março, junho e julho de 2021. Na fatura de março a tarifa de esgoto estava regular, mas a
taxa de resíduo sólido
(lixo) fora cobrada no valor de R$ 355,51. Já nos meses de junho e julho a
tarifa de esgoto
foi cobrada no valor de R$ 483,66 em cada mês.

O magistrado declarou a inexistência das dívidas apontando que o valor está superior aos demais meses, não havendo justificativa para tal aumento.

Após detida análise dos autos entendo que o recurso deve ser provido. Primeiramente, pontuou que no caso de ações que visam a revisão de fatura, se for constatada a cobrança em valor superior ao devido é necessário a readequação da cobrança, visto que o serviço deve ser pago e não apenas ocorrer a declaração de inexistência dos débitos como foi realizado na sentença.

Pois bem.

A empresa reconhece a falha na emissão da fatura no mês de março de 2021, único mês com alteração no valor da
taxa de resíduo sólido
(lixo). A fatura já foi adequada no sistema, passando de R$ 418,54 para R$ 92,66, devendo ser adimplida pelo Recorrido.

Quanto aos meses de junho e julho, onde se discute a
tarifa de esgoto,
justifica o aumento em razão da vistoria realizada no mês de abril de 2021, onde o autor sofreu alteração em sua economia.

Conforme demonstrado pela Recorrente, o Recorrido é uma empresa de Lava jato, assim, a taxa mínima cobrada passou de 10m3 (residencial) para 50m3 (comercial), nos termos do

Decreto Municipal Nº. 3.198/2000 e leis que regem as concessionárias de água.

Logo, entendo que, a recorrente agiu em exercício regular de seu direito efetuar a cobrança de tarifa de esgoto da parte recorrida em 50m3 a partir do mês de junho de 2021, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Portanto, entendo que restou comprovada a regularidade da cobrança, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022